Tribunal: TJDFT
Processo: 0721730-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de mensalidades referentes ao curso de Direito, nos semestres de 2020, sob alegação de inadimplemento contratual por parte do aluno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação suficiente da contratação e da efetiva prestação dos serviços educacionais, apta a embasar a cobrança judicial das mensalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 167, §1o, III, do Código Civil, haverá simulação nos negócios jurídicos quando os instrumentos particulares forem pós-datados.
4. Os documentos apresentados pela autora são apócrifos e pós-datados, não demonstrando vínculo contratual válido com o réu.
5. Os valores cobrados não correspondem aos previstos no contrato apresentado, o que reforça a ausência de vínculo contratual válido.
6. A simples aposição de assinaturas nos documentos na data da apelação não supre a ausência de prova da relação jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova válida da contratação e da prestação dos serviços educacionais inviabiliza a cobrança judicial de mensalidades. 2. Documentos apócrifos e pós-datados não constituem prova suficiente do vínculo contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 167, §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003070, 0715354-26.2022.8.07.0020; TJDFT, Acórdão 1997976, 0707083-65.2021.8.07.0019.